Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000933-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.708.100/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO – GARANTIA INIDÔNEA – ENTENDIMENTO DO STJ – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORACOES SPE LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, nos autos n.o 1000933-36.2024.8.11.0000 que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao apelo interposto pela Fazenda Pública, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO – GARANTIA INIDÔNEA – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito tributário da Fazenda Pública autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

2. Todavia, a apresentação de seguro garantia com prazo determinado constitui medida inidônea para assegurar a execução de crédito tributário, considerando o entendimento do STJ.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada”.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o referido acórdão incorreu em omissão e contradição, nos seguintes termos, em síntese:
“(...)(i) não é correta a afirmativa de que o STJ teria entendimento sobre a inidoneidade da garantia com prazo determinado, o que contradiz o fundamento da tutela deferida e (ii) o Tribunal não verificou corretamente os termos da apólice para assegurar que o prazo de vigência da garantia não é oponível à fazenda pública, o que torna a garantia segura por todo o tempo em que durar a exigibilidade do débito”.

Depois de discorrer sobre o tema, requer (ID. 215846152):

“Ante o exposto, a Agravada pleiteia que seja suprida a omissão identificada no v. acórdão proferido sob ID 214485187 para reconhecer a apólice de seguro ofertada pela Agravada nos Autos no 1034511-18.2023.8.11.0002 sob ID 131264952 como garantia idônea e suficiente do débito discutido judicialmente, qual seja, aquele vinculado ao Auto de Infração no 00000482/2023 (Processo Administrativo Tributário no 866263/2023, de modo a que o Município Agravante não obste a expedição de certidão de regularidade fiscal à Agravada.

Por fim, com a finalidade de se prequestionar a matéria de direito posta em sede de embargos de declaração, a Agravada requer que os fatos sejam esclarecidos e revista a decisão omissa e contraditória diante da previsão contida no artigo 9o, II e §3o da Lei 6.830/80, art. 4o, do Decreto-lei n. 4.657/1942, Portaria PGFN n. 164/2014 e dispositivos acima citados da Circular SUSEP no 662/2022, porquanto esta é a legislação federal aplicável que assegura a regularidade e suficiência da garantia prestada em relação ao débito fiscal”.

Intimado, o ente municipal apresentou “CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, arguindo a inexistência de contradição e omissão. Ao final, pleiteou (ID. 219834178):

“Nestes termos, REQUER o recebimento da presente contrarrazões ao recurso, para fins de ser negado seguimento aos Embargos Declaratórios, por notória inadmissibilidade.

Requer ainda, seja aplicada a multa do Art. 80, inc. VII, bem como ao Art. 1.026 do CPC, por manifestamente protelatórios. Assim não entendendo, seja ao final desprovido.”

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por MRV PRIME PROJETO MT O INCORPORACOES SPE LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, nos autos n.o 1000933-36.2024.8.11.0000 que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.o, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão e contradição, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados sobre a previsão, na apólice de seguro garantia, de cláusula de renovação automática, bem como as normas regulamentares que disciplinam o tema.

Ademais, não se pode olvidar que este e. Tribunal de Justiça orientou-se pelo entendimento estabelecido no Superior Tribunal de Justiça, concluindo que:

“(...)

No caso concreto, nota-se que a empresa agravada apresentou, nos autos da ação anulatória, seguro garantia com
prazo determinado
(ID. 131264952), o qual
representa caução inidônea
para garantir execução fiscal, apta a gerar sua recusa válida pelo exequente.

Nesse mesmo sentido, decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO GARANTIA POR PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO.

1.
O STJ possui entendimento que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal
.
Precedentes. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.832.692/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).

2. Incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em portaria ou resolução, porquanto tais regramentos não se caracterizam como "lei federal", a teor do disposto do art. 105, III, da Constituição Federal.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)(grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. FIANÇA BANCÁRIA COM PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE.

- Esta Corte tem orientação no sentido de que a carta de fiança bancária com prazo de validade determinado não se presta à garantia da execução fiscal, pois existe o risco de inexistirem os efeitos práticos da penhora oferecida, considerando a notoriedade da afirmação de que os processos executivos fiscais têm longa duração.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.216.345/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 7/8/2012.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFI GURADA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. GARANTIA INIDÔNEA. PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO PODERIA COMPROMETER AS ATIVIDADES DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.

1. Não há falar em violação do artigo 1022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia 2. Em que pese o entendimento desta Corte Superior seja pela possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de vigência determinado, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp 1.044.185/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2017.

3. Quanto à alegação de que o bloqueio comprometeria as atividades da recorrente, o acolhimento das alegações deduzidas ensejaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de recurso especial por força do óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.924.099/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 7/6/2022.)

Ademais, embora a empresa incorporadora tenha invocado a possibilidade de renovação automática da apólice de seguro (vide memorais acostado no ID. 204538196 - Pág. 4), constata-se que esse argumento não é suficiente para afastar a inidoneidade do seguro garantia, pois não garante o crédito tributário pelo tempo que poderá perdurar a execução. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE. GARANTIA APENAS COM PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTES.

1. A Corte local ao decidir a controvérsia assim consignou (fls. 2.237-2.238, e-STJ, grifei): "3.2 Sabe-se que o seguro garantia é aceito como meio de assegurar a execução fiscal, desde a promulgação da Lei Federal no 13.043/14, que modificou o art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80, in verbis: (...) 3.2.1 No caso em tela, verifica-se que, embora a agravante tenha oferecido apólice de seguro garantia com prazo determinado, ela é suficiente para garantir a execução durante período razoável, mesmo porque apresenta cláusula de renovação."

2. O indicado precedente da Segunda Turma do STJ (AgInt no AREsp 1.924.792/GO) afirma que "o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida". Nesse sentido: AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11.12.2020; REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020; e REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020.

3. Verifica-se que, embora a agravante alegue que a renovação seria automática, fez colacionar, em suas contrarrazões ao Recurso Especial (fl. 2.305, e-STJ), trechos de cláusulas da Apólice em questão, nos quais se verificam várias hipóteses para a não renovação da Apólice, demonstrando: i) que a renovação não é exatamente automática e ii) é possível que a Execução venha a ficar sem garantia, caso não ocorra a renovação. Observa-se, também, que todas as hipóteses para a não renovação não passam pela concordância ou não da Fazenda Pública, o que demonstra que não está prevalecendo o interesse público.

4.
Assim, a Apólice de Seguro com prazo determinado e com previsão de renovação garante a Execução por prazo razoável, mas não pelo tempo que seja necessário enquanto se processa a Execução Fiscal.

Dessa forma, não é idônea para garantir a Execução.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)(grifo nosso)

Ressalta-se, por oportuno, que a ementa do voto de Relatoria da Exma. Ministra Assusete Magalhães, no âmbito do AgInt no REsp n.o 1716772/RS, invocada pela parte agravada, não contraria os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça consagrados desde 2012, acerca da inidoneidade do seguro garantia por prazo determinado, porque não teve o condão de decidir sobre esse assunto, referindo-se somente à impossibilidade de discussão acerca de violação do teor da Portaria n.o 164/2014, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de Recurso Especial,
uma vez que ausente pressuposto de admissibilidade de violação à lei federal
.

A fim de sanar a confusão realizada, transcrevo a íntegra da ementa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO-GARANTIA. REQUISITOS DA PORTARIA 164/2014 DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE PORTARIA. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 07/02/2018, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela parte agravada contra decisão do Juízo de 1o Grau, que, em Ação Anulatória movida pela recorrida em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, indeferiu o pedido de substituição da prestação de caução apresentada nos autos por seguro-garantia, com prazo de validade. O acórdão do Tribunal de origem deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para autorizar a substituição da carta fiança pelo seguro-garantia, desde que atendidos os requisitos da Portaria 164/2014, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência, "
o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal
" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). Na hipótese, não obstante a apontada violação a dispositivos de lei federal,
a controvérsia foi dirimida a partir da análise da Portaria 164/2014, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - diploma normativo que não se insere no conceito de lei federal -, fugindo, assim, da hipótese constitucional de cabimento deste recurso
.

V. O entendimento firmado
pelo Tribunal a quo
- no sentido de que, atendido ao que determina a Portaria 164/2014, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a apólice constituirá garantia idônea, ainda que tenha prazo de validade, cabendo ao juízo originário o exame desses requisitos, quando de sua apresentação nos autos -
não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ
.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.716.772/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018.)(grifo nosso)

A propósito, pacificado que o aceite do seguro garantia com período específico de vigência, diante de negativa da Fazenda Pública,
gera o risco de não produzir efeitos práticos
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO, COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO, DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA, COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. NÃO ACEITAÇÃO, PELA FAZENDA PÚBLICA, MOTIVADA PELA PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. RECUSA JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela executada, ora agravante, contra a decisão que, em Execução Fiscal, indeferira a oferta, como garantia da execução, de apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso, para aceitar a apólice de seguro garantia ofertada. Opostos Embargos Declaratórios, em 2o Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial o Município exequente apontou violação ao art. 11 da Lei 6.830/80, bem como divergência jurisprudencial, pugnando pela reforma do acórdão recorrido, "para rejeitar o seguro garantia oferecido com a finalidade de assegurar o juízo, em homenagem à ordem preferencial constante do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal". Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, a fim de considerar legítima a recusa da garantia ofertada, ensejando a interposição do Agravo interno, pela parte executada.

III. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade" (STJ, AREsp 1.547.429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020). Nesse sentido: STJ, AgInt no TP 2.091/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020; AgInt no AREsp 1.587.911/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 18/12/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2021; AgInt no REsp 1.671.343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/10/2020.

IV. No caso, a executada deixou de demonstrar, concreta e especificamente, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, restando delineada, no acórdão recorrido, tão somente a invocação genérica e abstrata do aludido princípio.

V.
Ademais, na medida em que o Tribunal de origem aceitou apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado, o acórdão recorrido também divergiu da orientação firmada pelo STJ, no sentido de que o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida
.

Precedentes: STJ, REsp 1.022.281/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/08/2008; AgRg no REsp 1.216.345/SP, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/08/2012; REsp 1.634.473/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 25/04/2017; AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2020; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020; AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2021.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.924.792/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)(grifo nosso)

Desse modo, conclui-se que a modalidade de garantia ofertada não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, sem que tenham sido apresentadas demonstrações concretas da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

(...)” (destaques no original)

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024